Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-31.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MATERIAL ANTERIORMENTE INEXISTENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. E, embora a determinação de intimação da parte contrária não conste, expressamente, do referido dispositivo, é intuitivo supor sua necessidade, ante a possibilidade de integração da sentença, desfavoravelmente à parte ré e, por conseguinte, a violação ao princípio do contraditório, o qual, sendo derivado da cláusula do devido processo legal, impõe, para sua concretização, o direito de defesa técnica em todos os termos do processo penal, sem o que a cláusula restaria totalmente esvaziada.
2. In casu, considerando que os embargos de declaração opostos pela acusação foram acolhidos com efeitos infringentes, impondo condenação ao acusado, anteriormente inexistente, a ausência de intimação da defesa para impugnar o recurso viola o devido processo legal e o contraditório, o que impõe o reconhecimento da nulidade do julgamento.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade acolhida.